Tribunal: TJDFT
Processo: 0709465-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709465-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UBIRANILSON CARVALHO BARBOSA DE SOUZA, MATEUS DUARTE DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0715359-83.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele (id 223603147 dos autos originários). Distrito Federal alega a prejudicialidade externa em razão da tramitação da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Sustenta que a decisão agravada desconsidera o Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal que permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos. A análise perfunctória dos autos originários indica que o argumento da prejudicialidade externa não foi analisado no Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento, bem que a decisão agravada não determinou a expedição de ordem de pagamento. Extrai-se dos autos que Distrito Federal apresentou a tese de prejudicialidade supracitada em sua impugnação ao cumprimento de sentença (id 213742545 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau, no entanto, não analisou a matéria na decisão agravada. O relatório dessa decisão nem sequer mencionou a alegação de prejudicialidade externa. Veja-se (id 223603147 dos autos originários): O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 213742545), sustenta, em síntese, inexigibilidade do título, e o excesso de execução, com base nos seguintes argumentos: (i) concessão de prazo adicional para apresentação de impugnação, mas tão somente para apresentação de cálculos de impugnação já apresentada; (ii) indicação incorreta do período de fixação de juros; (v) anatocismo, decorrente da incidência da SELIC sobre o valor consolidado. O Juízo de Primeiro Grau não determinou a expedição de ordem de pagamento. A decisão agravada somente remeteu os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos conforme os parâmetros estabelecidos nela e no título judicial executado. Intime-se Distrito Federal para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento em razão da supressão de instância e da ausência de dialeticidade recursal com fundamento do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator